Tribunal: STF
Processo: RE 355289
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental.
2. Correção monetária dos saldos de FGTS. 3. Inexistência de
direito adquirido à aplicação do índice de IPC de junho de 1987 -
Plano Bresser. 4. Ônus da sucumbência. 5. Agravo regimental a que
se nega provimento.